Tribunal: TJDFT
Processo: 0723830-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA DE MESMA NATUREZA. PRECEDENTE STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília ajuizou, em substituição processual aos seus filiados, ação coletiva (autos do processo no 15106/93, convertido no PJE no 0000805-28.1993.8.07.0001), cujos pedidos foram julgados procedentes para “condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado ( )”. Referida ação coletiva tramitou perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e transitou em julgado em 13 de abril de 1998.
2. Em 10/5/2019, o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública proferiu decisão determinando a apresentação de petição individualizada do crédito, mediante distribuição aleatória, por cada um dos substituídos que pleitearam a execução individualizada nos autos da ação coletiva, o que foi atendido pelo agravado, que apresentou desistência na execução coletiva e ajuizou o cumprimento individual da sentença coletiva quanto à obrigação de pagar reconhecida na sentença.
3. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça é pacífica no sentido de que, no caso de servidores da antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal, substituídos pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília – SINDSAUDE em ação coletiva por meio da qual pleiteado o direito à restituição das importâncias pagas a maior sobre contribuições previdências desde janeiro de 1992 (processo no 15.106/93 - 000805-28.1993.8.07.0001), não há que se falar em prescrição da pretensão individual quando instaurado o processo executivo em estrito atendimento à ordem judicial que determinou o desmembramento dos feitos individuais para evitar tumultos processuais.
4. Além disso, início do cumprimento de sentença coletiva é causa de interrupção da prescrição para as execuções individuais desmembradas, desde que se trate da execução da mesma obrigação. 4.1. “Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.” (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019).
5. Inviável o acolhimento do pedido de suspensão do processo por alegada prejudicialidade externa em razão do recurso interposto contra decisão proferida nos autos da execução coletiva que afastou a prescrição, porquanto ao Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal não foi atribuído efeito suspensivo. 5.1. “Pendente a discussão sobre a prescrição na execução coletiva, a qual não foi atribuído ao respectivo recurso efeito suspensivo, enquanto não revisada a decisão, deve-se manter o entendimento firmado de que a pretensão não se encontra prescrita.” (Acórdão 1382927, 07044672320218070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.